Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-24.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015079-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO - CPF: 037.910.631-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE DONIZETE SIMAO MENDES - CPF: 545.462.811-53 (VÍTIMA), PATRICIA SIMAO MENDES PICCIN - CPF: 011.472.151-38 (VÍTIMA), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIENE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 502.487.311-49 (VÍTIMA), AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), GUSTAVO LEAL DA SILVA - CPF: 062.637.161-93 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1015079-24.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- GUSTAVO LEAL DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(CRIME PRATICADO A LUZ DO DIA, EM FACE DE CRIANÇAS E IDOSOS) – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA ACUSAÇÃO DE ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– 2)
RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO DE RISCO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, além de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive responde a outra ação penal por roubo, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que o paciente pertença a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de suas situação prisional.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1015079-24.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- GUSTAVO LEAL DA SILVA

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Augusto Celso Reis Nogueira, Defensor Público, em favor de
Gustavo Leal da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos nº. 0005767-12.2020.8.11.0042 - Cód. 615503.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2020, pela suposta prática de crime descrito no art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva e indeferido pedido de revogação da custódia, sob o argumento da inexistência de modificação da situação fática que ensejou a decretação da prisão.

No entanto, aduz que a decisão carece de fundamentos, porquanto “
o fato do Paciente ter sido preso por roubo não justifica a decretação da prisão processual para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, sem que para isso haja indicação de elementos concretos, o que não se vislumbra no caso em apreço
” (sic).

Assevera que o paciente é réu primário, eis que sequer registra antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce atividade licita, ao passo que pode ser encontrado para todos os atos do processo, não possuindo interesse em se esquivar de suas obrigações perante o juízo.

Por outro lado, aduz que a simples referência ao tipo penal grave, não pode ser admitido para manter a prisão do paciente e negar-lhe medidas diversas da prisão, sob pena de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, devendo ser considerado o princípio da presunção de inocência.

Ressalta ainda que não há previsão para encerramento da instrução processual, considerando que os atos processuais encontram-se suspensos, de modo que não há previsão para realização da audiência de instrução e julgamento, tornando desproporcional a decretação da prisão preventiva no caso em tela.

Afirma que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, uma vez que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo perfeitamente cabíveis cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico.

Por fim, sustenta que “
a demora na resolução no presente caso poderá implicar no surgimento de danos a saúde do Paciente, colocando sua vida em grave risco, devido ao alto risco de contamição pelo coronavírus, que está se propagando cada vez mais no Brasil nos últimos dias, inclusive nas Unidades Penitenciárias, devendo ser com o máximo de urgência concedida a liminar em favor do Paciente
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
51124971
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
51948462
).

O
parecer, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (Id.
53324989
), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1015079-24.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- GUSTAVO LEAL DA SILVA

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 11/02/2020, pela suposta prática de crime descrito no art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal.

A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado considerado a periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, já que praticado em plena luz do dia, em concurso de pessoas, em face de seis vítimas, dentre elas crianças e idosos, além de que considerou a reiteração delitiva do paciente, visto que possui um inquérito policial pelo crime de roubo e uma ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas.

Confira-se a decisão invectivada,
verbis
:

“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes das autorias delitivas, consoante se infere dos termos de exibição e apreensão e entrega das res furtiva, do termo reconhecimento de pessoa, e depoimentos dos policiais militares e da vítima.

Consta do depoimento da vítima Patrícia, que por volta das 07h40min, estava chegando em sua residência, com sua mãe (Cleide), oportunidade em que viu um veículo SANDERO, de cor prata, se aproximando, no momento em que retirava seus dois filhos de cinco anos e outro de 10 meses, de seu veículo.

Assim, narra à vítima que um rapaz se aproximou da mesma e anunciou o roubo, obrigando ela, sua mãe e seus filhos a entrarem na residência, na qual já se encontrava um outro rapaz, portando arma de fogo, seu pai e sua diarista, rendidos pelo mesmo. Desse modo, relatou que todos foram obrigados a entrarem em um quarto, oportunidade em que viu um terceiro suspeito, também com arma de fogo. Em continuação, a vítima relata que os três indivíduos reviraram sua residência e roubaram:

• 02 Televisores – Samsung

• 01 celular – Samsung

• 01 celular – Zen Fone

• 02 óculos – Okley e Rayban

• 01 caixa de Som

• Uma nota de R$ 50,00

• Três notas de R$ 100,00

• R$ 325,00 (em notas de 50, 20, 2 e moeda de um real)

• Veículo Corolla, prata, QCQ1320

Assim, ressai dos autos que a equipe de investigadores da DERF – CUIABÁ, recebeu os Boletins de Ocorrência de nº 2020.43037 e 2020.42692, informando acerca do referido roubo, no qual informava as características do veículo utilizado (SANDERO, PRATA) pelos suspeitos, o qual inclusive já teria sido utilizado em outros roubos nesta cidade, que possuía a placa QOF-1407.

Nesse sentido, os investigadores narram que começaram a visualizar as câmeras de monitoramento da cidade, oportunidade em que conseguiram flagrar o veículo da vítima (COROLLA), trafegando pela Ponte Nova, momento em que também localizaram o veículo utilizado no crime (SANDERO, PRATA), no qual estava os suspeitos GUSTAVO e PHILIPPE a realizaram a abordagem.

Assim, os policiais relataram que já localizaram vários objetos das vítimas, dentro do veículo, oportunidade em que o flagrado Gustavo confessou que o veículo COROLLA estaria abandonado perto do Hospital Metropolitano em Várzea Grande e que os outros objetos estariam na casa de sua amiga, relato que foi confirmado pelos policiais, que lograram êxito em localizar os objetos e o veículo roubados.

Além disso, importante frisar que os policiais relataram que o veículo SANDERO, estava sendo utilizado em vários roubos a residências (Boletins de Ocorrência de nº 2020.10822; 2020.9285; IP nº 118/2020 e IP nº 54/2020), oportunidade em que já teriam representado pela prisão do autuado GUSTAVO. Ainda, relataram que o flagrado PHILIPPE utiliza-se da profissão de motorista de aplicativo, como disfarce para cometer os ilícitos.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios das autorias, chega-se à inferência de que
a ordem pública será abalada caso os flagrados sejam colocados em liberdade, diante de sua periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, já que praticado em plena luz do dia (07h40min), em concurso de pessoas (03 indivíduos), em face de seis vítimas, sendo duas delas crianças e duas delas idosos.

(...)

Como se não bastasse, ressalto que o autuado Gustavo já é renitente delitivo, uma vez que já possui um Inquérito Policial pelo crime de roubo e uma Ação Penal pela prática do delito de tráfico de drogas.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, torna-se prudente converter a prisão em flagrante em preventiva do autuado.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GUSTAVO LEAL DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.”
(Id. 50823496).
– Destaquei.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
, diante da
periculosidade do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado no delito, bem como com o escopo de
evitar a reiteração criminosa
, visto que o
paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes
.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Como se vê, os fatos declinados no formal de flagrante são de gravidade acentuada; cuida-se da subtração patrimonial praticada
em plena luz do dia, em face de seis vítimas, dentre elas crianças e idosos.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”
[TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

Por outro lado, é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

Por fim, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.

Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da
Penitenciária Central do Estado
, para lidar com o COVID-19 e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Nesse cenário, o presente
Habeas Corpus
se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

Como é cediço, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação da situação prisional do paciente.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, não há documentos a revelar que o paciente se enquadra nos grupos de risco e sua segregação é necessária para a garantia da ordem pública, consoante acima demonstrado.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Gustavo Leal da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020